Tribunal: TJDFT
Processo: 0711545-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711545-45.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSANGELA BARROS MANDU RECORRIDO: BANCO DIGIO SA, OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO BRADESCO SA, NEON PAGAMENTOS S.A. DESPACHO Para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a parte recorrente para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses ou para efetuar o pagamento e apresentar os comprovantes de recolhimento das custas iniciais e de recurso, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de deserção (art. 29, II e art. 31, § 1°, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021). O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. Brasília, 5 de outubro de 2023. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital